Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-49.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002163-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A 02/2018 NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM 02/2018. SAQUE CONSIGNADO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, o reclamante é servidor público estadual, sendo que ano de 2013, passou a ser debitado de seus proventos o valor de R$ 104,44 referente a cartão de crédito que afirma não ter contratado.

2.
O requerido sustenta que arrematou de parte da carteira de cartão de crédito consignado do banco Cruzeiro do Sul pelo banco Pan (ID. 87671972), dentre eles o débito do autor referente a cartão de crédito contratado. Contudo, não apresenta nos autos provas do contrato firmado entre o autor e o banco Cruzeiro do Sul que justificasse as cobranças no período de 07/2013 a 02/2018, razão pela qual devem ser declarados indevidos.

3.
Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro. A repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em 24/01/2020
,
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

4.
Em contrapartida, o recorrido logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre ele e o autor, que contratou cartão de crédito consignado e realizou saque de valores a serem descontados em sua folha de pagamento, acostando aos autos faturas, termo de adesão ao cartão de crédito Pan e solicitação de saque via cartão de crédito devidamente assinados pelo autor, datado de 28/02/2018. Logo, com relação a estes descontos, não há que se falar em dever de restituir.

5.
O desconto indevido em folha de pagamento, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença de improcedência da pretensão inicial sob fundamento de que a reclamada logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade para efetuar as cobranças em folha de pagamento do autor.

O recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a reclamada não comprovou a origem da relação jurídica desde o ano de 2013, que justificasse os descontos em folha de pagamento, bem como que houve contratação de cartão de crédito e o seu desbloqueio, requerendo a restituição do montante já pago e indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Recorrido suscita preliminar de prescrição e conexão. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Da Prescrição

O recorrido suscita preliminar de prescrição alegando que o recorrente firmou seu contrato em 10/2011, e, somente propôs a demanda em 01/2020, 09 (nove) anos após a efetivação do negócio, restando evidente a decorrência da prescrição.

A este respeito, verifica-se que ausente qualquer prova do citado contrato datado de 10/2011 ou descontos relacionados a este ano, razão pela qual resta prejudicado o reconhecimento da prescrição quanto à este período.

Ressalte-se que com relação a prescrição de outros períodos, serão tratados na discussão do mérito da ação.

Preliminar
rejeitada
.

- Da conexão

O recorrido requer, diante similitude das ações, a reunião e o julgamento simultâneo desta ação e a n. 1008429-86.2019.8.11.0002. Contudo, verificando-se os autos, a ação n. 1008429-86.2019.8.11.0002 foi extinta sem julgamento do mérito, de modo que não há que se falar em conexão entre os processos.

Ademais, dispõe Súmula n. 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO - MÉRITO

O reclamante conta que é servidor público estadual, sendo que no ano de 2013, passou a ser debitado de seus proventos o valor de R$ 104,44 (cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente a cartão de crédito que não contratou. Conta que solicitou o cancelamento dos descontos à instituição financeira, não obtendo êxito.

Do outro lado, o Reclamado sustenta a legalidade dos descontos em razão da contratação do cartão de crédito consignado Banco Cruzeiro do Sul, migrado em 2013 para Banco Pan. Afirma ainda que o Autor realizou saques e compras, os quais são parte descontados em sua folha de pagamento, cabendo ao Reclamante o pagamento do valor remanescente através das faturas do cartão.

Corroborando com o alegado juntou
publicação no Diário Oficial da União quanto a arrematação de parte da carteira de cartão de crédito consignado do banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan, Faturas,
Termo de Adesão ao Cartão de crédito Pan e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito, devidamente assinados
pelo autor, datados de 28/02/2018.

Em impugnação, o autor afirma que
“Quanto ao suposto saque de cartão de crédito no valor de R$ 1.495,00 reais na data de 28.02.2018, a requerida está distorcendo a realidade dos fatos, pois na verdade o autor procurou uma representante do banco PAN na data de 28.02.2018 e solicitou um empréstimo consignado, sendo que a atendente consultou o CPF do autor e disse que iria liberar somente o valor de R$ 1.495,00 reais, e naquele momento ofereceu um cartão de crédito para o autor, alegando que a taxa de juros eram as mais baixas do mercado e não pagava anuidade”
(sic)
. Ademais, que o cartão não foi entregue ou desbloqueado.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, que concluiu pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. A relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o Reclamante nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco Requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Verifica-se que o Requerido
não se
desincumbiu de seu ônus probatório,
porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado antes de 2013 entre o autor e o Banco Cruzeiro do Sul, que justificaria os descontos realizados no período de 07/2013 e 02/2018. Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta à existência do contrato de cartão de crédito consignado em discussão, devem ser declarados indevidos os descontos efetuados naquele período.

A partir de 28/02/2018, contudo, não há que falar em ilegalidade dos descontos, considerando que
o reclamado anexou o termo de adesão ao cartão de crédito Pan e solicitação de saque via cartão de crédito (ID. 87671974) devidamente assinados pelo autor. Com efeito, a partir desta data, restou comprovada a contratação do cartão de crédito e a realização de saque consignado.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Na hipótese, os descontos discutidos na modalidade cartão de crédito consignado iniciaram-se em
07/2013
e são considerados indevidos até
02/2018
, pois após esta data há provas da relação jurídica entre as partes.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade dos descontos de 07/2013 a 02/2018, afigura-se indevido o débito efetivado, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito de forma dobrada. No entanto, cumpre ressaltar que a restituição deve abranger apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição.

Isto porque, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Portanto, ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciado em
07
/
2013
, a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em
24/01/2020,
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA –
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
(...)
. ”

(TJMT – RAC Nº 1050136-14.2019.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

O desconto indevido em folha de pagamento, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002).
(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto à quantificação do dano, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Neste contexto, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se apresenta adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo Recorrente, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
a) DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no período de
07/2013 a 02/2018
em folha de pagamento do autor, sob a rubrica de
BANCO PAN S.A - CARTÃO DE CRÉDITO
; b) CONDENAR
o requerido a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados em sua folha de pagamento, referentes ao período de
07/2013 a 02/2018
que não sejam anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação acrescido de correção monetária pela variação do INPC do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e
c)

CONDENAR
o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022